Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719402-67.2022.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda Apelado: Orauza Pereira da Silveira D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento nas regras previstas nos artigos 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do CPC. Os procuradores do apelado, João Domingos da Costa Filho (OAB-GO no 7.181) e Leandro Marmo Carneiro Costa (OAB-GO no 35.021), acostaram aos presentes autos sua manifestação de renúncia ao mandato outorgado (Id. 76719433), bem como a cópia da notificação extrajudicial enviada ao recorrido (Id. 76719434 e Id. 76719434). Foi determinada, por este Relator, a suspensão do curso do processo, bem como a intimação pessoal do apelado, Orauza Pereira da Silveira, para que regularizasse a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 76, caput, do CPC. Acontece que se revelou infrutífera a tentativa de intimação pessoal da parte, no mesmo endereço para o qual foi remetida a notificação extrajudicial expedida por seus procuradores (Rua QNP 5, Conjunto H, Casa 11, Ceilândia Norte, CEP 72.240-408), tendo o respectivo aviso de recebimento retornado com a informação “destinatário mudou-se” (Id. 77280810), havendo ainda nos autos certidão elaborada pelo oficial de justiça no sentido de que a parte nominada é desconhecida no local (Id. 78171986). Assim, ao que tudo indica a notificação extrajudicial a respeito da renúncia do mandato (Id. 76719434) não surtiu o efeito esperado, não sendo possível afirmar, com segurança, a efetiva ciência da parte a respeito da necessidade de constituição de novos patronos. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a intimação dos advogados previamente constituídos, no endereço constante na notificação extrajudicial (Id. 76719434), para que comprovem a efetiva ciência da parte então representada a respeito da renúncia, por contato telefônico ou correspondência eletrônica, por exemplo, ou ainda para que informem novos endereços de modo a viabilizar a regularização da representação processual. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator